Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
I. Embargos de declaração não podem superar as matérias que foram devolvidas à instância recursal pela apelação, numa clara inovação recursal inconciliável coma sua vocação integrativa.
II. Recurso desprovido.